Tribunal: TJPA
Processo: 0802016-29.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802016-29.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EMENSON PAULO CRUZ PINHEIRO

AUTORIDADE: SECRETARIO MUN MEIO AMBIENTE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. APREENSÃO DE BALSAS E MADEIRA. APREENSÃO IRREGULAR. INOBSERVÂNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 140/2011
.
VERIFICADOS O
FUMUS BONI IURIS
E O
PERICULUM IN MORA
.

DEFERIDA LIMINAR NO RECURSO, LIBERANDO O TRANSPORTE DA MADEIRA, E AS BALSAS. CONFIRMADA A LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, CONFIRMANDO LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
,
CONFIRMANDO LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi
Presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802016-29.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
EMERSON PAULO CRUZ PINHEIRO

AGRAVADO:
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE DE PORTO DE MOZ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EMERSON PAULO CRUZ PINHEIRO
, tendo como objetivo a reforma da decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DE MOZ/PA
, que deferiu em parte o pedido liminar nos autos do Mandado de Segurança (Processo nº 0800130- 61.2020.8.14.0075), impetrado pelo ora Agravante, em face de ato dito coator do
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE DE PORTO DE MOZ
, ora agravado.

Aduz o agravante que teve suas balsas apreendidas em frente ao Município de Porto de Moz pelo Secretário Municipal do Meio Ambiente, denominado de autoridade coatora em conjunto com a Polícia Militar. Após tal interceptação que se deu em 24/02/2020 a balsa foi deslocada para a sede do Município, que, segundo o Relatório do Impetrado, por não possuir pessoal e equipamento somente começou o prosseguimento de fiscalização em 02/03/2020.

Alega que no dia 03/03/2020, impetrou Mandado de Segurança apresentando a documentação de madeira, bem como as licenças de exploração florestal de onde os produtos foram originados, informando que por ser empreendimento licenciado, o Município deveria comunicar imediatamente a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, só devendo atuar em sua competência concorrente, em caso de omissão daquela Secretaria. Informa ainda, que o dano sequer é local a ensejar a competência concorrente em matéria de fiscalização daquele Município.

Ressalta ainda, que o Juízo
a quo
, concedeu em parte a medida liminar, para determinar que em 30 (trinta) dias o Município informe a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, órgão licenciador, as medidas adotadas pelo Município, para que tome as medidas que entender cabíveis.

Por fim, afirma que no dia 06/03/2020 foi autuado pelo agravado, aplicando a este a penalidade de
“apreensão para doação de madeira em tora, em conformidade com o art.125, art.126, VI do art.129 da Lei Municipal nº909/2015”
, desrespeitando o devido processo legal, o contraditório e principalmente, partindo de autoridade manifestamente incompetente.

Requer a concessão de tutela recursal “para determinar ao município que suspenda imediatamente o descarregamento da madeira, se abstenha de fazer a doação, comunique imediatamente a SEMAS sobre a conclusão e a autuação municipal, liberando imediatamente a balsa e o produto florestal para que siga sua trajetória até o destino final, de cujo a SEMAS possui conhecimento e que poderá fazer uso de seu poder de polícia; que também seja arbitrada multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, a recair pessoalmente sobre a autoridade apontada como coatora ou a quem se recusar em obedecer a ordem liminar. No mérito, pugna que seja a decisão liminar confirmada, para que o Município se abstenha de fazer a doação do produto florestal, permitindo a recondução da embarcação e comunicando imediatamente a SEMAS das medidas que foram por ele adotadas.

A Relatora plantonista Desa. Gleide Pereira de Moura (Id. nº 2828744) deferiu o “pedido de efeito suspensivo pleiteado para determinar que o Município de Porto de Moz imediatamente pare de fazer o descarregamento da madeira, e se abstenha de qualquer doação que permita que o agravante, siga a rota indicada, comunicando a SEMA, órgão competente para fiscalização em até 48 (quarenta e oito) horas desta decisão e dos levantamentos que realizou para que, em querendo, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado proceda com a fiscalização do produto Florestal na fase que lhe parecer mais conveniente”.

Ato contínuo, o agravante opôs Embargos de Declaração, alegando, em suma, a necessidade de aplicação de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento da decisão deste órgão
ad quem
. (ID n. 2828857). Os Embargos foram acolhidos, sendo devidamente aplicada a multa requerida. (ID n. 2828918)

Mais adiante a Desembargadora Relatora Diracy Nunes Alves, a quem coube a distribuição do feito, despachou (Id. nº 5430006) determinando a intimação do agravado para apresentar suas contrarrazões recursais, e/ou fosse certificado o transcurso do prazo
in albis
.

Transcorrera
in albis
o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento. (ID n. 7560930)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso, confirmando a liminar deferida nos autos. (ID n. 7585784)

Os autos vieram à minha relatoria em razão de eu ter assumido a vaga, bem como o acervo da Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, na 2ª Turma de Direito Público, conforme a Portaria n. 173/2022-GP.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O cerne do presente recurso consiste em verificar se correta a decisão interlocutória que concedeu em parte a medida liminar requerida pelo agravante, indeferindo o pedido de suspensão do descarregamento das balsas apreendidas, e deferindo que fosse informado ao Órgão licenciador (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS) no prazo de 30 (trinta) dias úteis, dando permissão para o deslocamento das balsas.

Antes mesmo de analisar o mérito recursal, ressalto, por oportuno, que esta decisão não é definitiva em relação ao mérito do processo de origem, conforme regula o ordenamento jurídico brasileiro hodierno em relação ao recurso de agravo de instrumento, cabendo a mim neste momento analisar a legalidade/ilegalidade da decisão vergastada, especificamente se restam preenchidos os requisitos (
fumus boni iuris
e o
periculum in mora)
, em relação ao pedido liminar deferido parcialmente pelo Juízo
a quo
.

Ab initio
, ressalto que o objeto recursal gira em torno da apreensão de balsas, destinadas ao transporte de madeiras, ao que tudo indica, ilegalmente apreendidas. Ocorre que, o fato ocorrera há mais de três anos, e se tratando de madeira destinada à comercialização, provavelmente já obtiveram a destinação devida, ante ao deferimento liminar concedido nestes autos recursais.

Todavia, faz-se necessário dar deslinde definitivo à matéria recursal devolvida a este órgão
ad quem
, pelo que, passo a analisar o mérito recursal propriamente dito.

Do que se extrai das razões recursais, o Agravante defende não ter o Município de Porto de Moz competência para fiscalização ambiental no caso concreto, pelo descumprimento da Lei Complementar 140/2011, sendo ainda destacada a impossibilidade de Legislação Municipal dispor sobre doação e perdimento de bens.

Com efeito, a Lei Complementar 140/2011 organiza e distribui os procedimentos de fiscalização em caso de competência concorrente, para a eficiência da Administração Pública. Vejamos:

Art. 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada.

§ 1o Qualquer pessoa legalmente identificada, ao constatar infração ambiental decorrente de empreendimento ou atividade utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, pode dirigir representação ao órgão a que se refere o caput, para efeito do exercício de seu poder de polícia.

§ 2o Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental, o ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá determinar medidas para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando imediatamente ao órgão competente para as providências cabíveis.

§ 3o O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o caput.

Tenho que não há outro caminho a ser seguido nesse momento recursal, senão a confirmação da liminar deferida nos autos, já que o §2º citado pelo Magistrado, ao invocar a competência municipal, sem analisar que o dano sequer foi local, requer a iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental, devendo o ente/Município tomar as medidas para evitar, cessar ou mitigar. Ocorre que, sequer a iminência ocorreu no momento em que a decisão fustigada fora proferida, sobretudo em razão de que, se houve degradação, foi em outra Municipalidade. Além disso, o confisco sumário não é medida que evite, cesse ou mitigue uma eventual exploração que pode estar ocorrendo em outro lugar.

Nesta análise, verifico que além de a Municipalidade agravada estar usurpando de suas funções de competência, ainda se utilizou de Legislação Ambiental local, máxime, quando a Legislação Federal tem dispositivo próprio para a doação de produtos florestais (§3º do art.25 da Lei 9605/98).

De outra banda, temos que a autuação se deu pelo fato de o agravante não ter apresentado documentação, o que não é verdade, pois que, além de ter apresentado no
mandamus
de origem, ainda fez juntar expediente para a Secretaria de Meio Ambiente do Pará, em que informa sobre o ocorrido e apresenta documentação do produto florestal.

Com relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, temos que, como dito, a iminência do Município, diante de tantas irregularidades, doar a qualquer momento produto florestal sem que tenha sido sequer apreendido, em verdadeira expropriação intolerável em um estado democrático.

Além do mais, confirmando os termos da liminar deferida nos autos, tenho que a decisão vergastada coloca em risco a integridade não só dos bens, como produto florestal e balsas, mas das próprias pessoas envolvidas. A falta de aparato e aparelhamento estatal não podem ser usados como justificativas para infringir a Legislação e infringindo assim o devido processo legal.

Desse modo, a medida se afigurava à época urgente também para evitar acidentes e ainda, para evitar a destinação indevida por autoridade incompetente. A própria SEMAS, como demonstra o Agravante nos autos, foi comunicada, e teve ciência, sabem de quem se trata, para onde irão os produtos, logo, pode e deve a qualquer tempo exercer seu juízo de fiscalização.

Portanto, estando presente os requisitos necessários para provimento recursal, de modo a determinar que o Município de Porto de Moz imediatamente pare de fazer o descarregamento da madeira, e se abstenha de fazer a doação do produto florestal, permitindo a recondução da embarcação, comunicando de imediato a SEMAS das medidas fiscalizatórias que foram adotadas.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a liminar deferida nos autos, para determinar que o Município de Porto de Moz deixe de realizar o descarregamento da madeira, e se abstenha de qualquer doação, tornando, destarte, permitido ao agravante, que siga a rota indicada, com a devida comunicação à SEMA, órgão competente para fiscalização.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/05/2023